Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EMBOSCADA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO MANTIDO. BENÉFICO AO RÉU. 2a FASE DA DOSIMETRIA. 3a FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO DO §1o, ART. 121, CP. PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O quantum de aumento da pena-base aplicada na sentença em razão da avaliação negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime é mais benéfico ao acusado, devendo ser mantido, sob pena de reformatio in pejus. A adoção da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário, para cada circunstância presente, como pretende a Defesa, ensejaria o aumento da reprimenda.
2. Adequada a redução da reprimenda pelo homicídio privilegiado na fração mínima de 1/6 (art. 121, §1o, do CP), tendo em vista que a morte do filho do apelante, fato que motivou o crime em comento, ocorreu mais de quatro anos antes do assassinato da vítima.
3. Apelação conhecida e não provida.